Tribunal: STF
Processo: RE 1445797
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 47) opostos em 05.12.2023 (eDOC 48) em face de decisão monocrática em que dei provimento ao apelo extremo interposto pelo ora Recorrente e determinei a inversão dos ônus sucumbenciais (eDOC 46, p. 10). 



    Nas razões recursais, alega o Recorrente que (eDOC 47, p. 1): 



    “Na decisão monocrática o Sr. Relator determinou a inversão dos ônus sucumbenciais. Contudo, o recorrente e autor da ação teve fixada a sucumbência a seu favor, desde as instâncias inferiores, conforme acórdão recorrido. Assim, os ônus sucumbenciais não devem ser invertidos, mas apenas mantidos ou majorados. Portanto, respeitosamente, requer a eliminação da contradição a fim de condenar os réus recorridos ao pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive majorando-os em razão do provimento do presente recurso”. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 50).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão ao Embargante.



    Na hipótese, o juízo a quo, ao proferir a sentença, julgou procedentes os pedidos do Autor e assim decidiu a respeito da verba honorária (eDOC 12, p. 5):



    “A Fazenda Pública e as respectivas autarquias e fundações são isentas das custas processuais, consoante art. 7º, I, da Lei Estadual n. 17.654/2018. 



    Condeno os réus, pro rata, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (prestações vencidas e vincendas), nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil. 



    Condeno os réus, pro rata, ao pagamento ao reembolso das despesas com a prova pericial, nos moldes do art. 82, §2º, do CPC”. (grifos nossos) 



    O Tribunal de origem, ao se pronunciar a respeito dos honorários advocatícios fixados na sentença assentou (eDOC 26, p. 10-11):



    “4. Honorários recursais 



    4.1 Desprovimento dos recursos dos réus



    A sentença foi publicada em 4-5-2022 (autos originários, Evento 62). Portanto, aplicável o CPC/2015. 



    O pedido foi julgado procedente e os réus condenados ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. 



    No caso em exame, há desprovimento, o que enseja a fixação de honorários recursais. 



    Não se sabe a exata extensão da condenação. Nos honorários de primeiro grau, o correto seria encaminhar a fixação para a etapa de liquidação, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC. 



    Todavia, diante da ausência de recurso a respeito e sendo incabível o reexame necessário (CPC, art. 496, § 3º, II), é inviável alterar o que lá foi decidido. 



    Se somente em fase posterior conheceremos o montante da condenação, não há como se chegar ao percentual dos honorários referentes ao apelo. 



    De acordo com o § 11 do art. 85, é "vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 



    A perspectiva de o Tribunal fixar os percentuais se dá em caráter complementar àqueles estipulados em primeiro grau. Se, na forma do § 2º do art. 85, o juiz arbitrou a verba em 15%, resta uma margem de 5% ao Tribunal, porque o limite é 20%. Isso também se dá nas faixas do § 3º, quando a Fazenda Pública for parte. 



    Assim, no inciso I, temos a variação entre 10% e 20%, no II 8% e 10%, no III 5% e 8%, no IV 3% e 5% e no V entre 1% e 3% 



    A margem para o Tribunal arbitrar os honorários recursais, em tal contexto, é a diferença entre os percentuais mínimo e máximo (inc. I = 10%, inc. II = 2%, inc. III = 3%, inc. IV = 2% e inc. V = 2%). 



    Quanto aos critérios qualitativos do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC: 1) A matéria é singela. O trabalho e o tempo despendidos pelo procurador não foram excessivos e 2) O processo é eletrônico, sendo irrelevante a sede da Procuradoria, e o trâmite da fase recursal durou aproximadamente 4 meses. 



    Assim, fixo os honorários recursais nas seguintes margens inc. I = 1%, inc. II = 1%, inc. III = 1%, inc. IV = 1% e inc. V = 1%, sem extrapolar o limite máximo total (§ 11). 



    O enquadramento na respectiva faixa será feito pelo juiz de primeiro grau, quando apurado o quantum em liquidação”. (grifos nossos). 



    Desse modo, diante de tal contexto, faz-se necessária a manutenção do que foi decidido pelo Tribunal de origem, quanto aos honorários, inclusive quanto à majoração da verba, eis que aplicado o art. 85, § 11, do CPC, nos limites dos seus §§ 2º e 3º, postergando-se a fixação das faixas de percentual para a fase de liquidação de sentença. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão exarada em 28.11.2023 (eDOC 46, p. 10), que passa a ter o seguinte teor: dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a obrigatoriedade de afastamento do exercício da atividade vinculada ao regime geral de previdência social, como pressuposto à percepção da aposentadoria a que faz jus o autor no regime próprio de previdência dos servidores da Municipalidade, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Mantida, porém, a verba honorária fixada no referido acórdão, inclusive, quanto à majoração, nos termos da fundamentação acima descrita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente